Tribunal: TJDFT
Processo: 0725354-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725354-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO ARAUJO DE QUEIROZ IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente LEONARDO ARAÚJO DE QUEIROZ, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do delito contido no art. 171 do Código Penal. O impetrante alega que o paciente foi preso preventivamente por suposto estelionato, que teria sido cometido durante o período de 60 dias em que trabalhou na empresa investigada (Grandcar Veículos). Aponta que o paciente tem bons antecedentes, é primário, possui trabalho lícito, residência fixa e é o único cuidador da sua genitora, de 77 anos, que se encontra acamada e necessita de diversos medicamentos. Defende não estarem presentes os requisitos que justificam a prisão preventiva e as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a regularidade do processo. Suscita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e alega que, caso condenado, provavelmente não será aplicado o regime fechado. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, aplicando-se, se necessário, medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. No mérito, requer a confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os autos no 0722352-96.2024.8.07.0001, está suficientemente fundamentada na presença dos indícios de materialidade e autoria, em garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Por oportuno, transcreve-se trecho da r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID. 199609758 – autos 0722352-96): O fumus comissi delicti é entendido como a prova da materialidade delitiva aliada aos indícios de autoria. Analisando os autos, verifico que a materialidade encontra suporte nos Boletins de ocorrência juntados ao feito (IDs. 199131423, 199131442, 199131443, 199132103, 199134398 e 199134414), comprovantes de pagamento (IDs 199131424, 199132102 e 199134401), contratos de compra e venda (IDs 199131425 e 199132102), conversas de ID 199131426, declaração do consumidor (ID 199131427), CRLV de veículo (ID 199131428), recibo de venda (ID 199131430), transcrição de áudios de whatsapp (ID 199131431), relatórios de investigação (IDs 199131435, 199132096 e 199134403), documentos de IDs 199131436 e 199132104 e na prova oral produzida. No que se refere à autoria, são bastante fortes os indícios em relação aos representados, tendo em vista que várias vítimas apontaram, em tese, a participação de MICHEL, MATHEUS, TONY, PLÍNIO e LEONARDO nas condutas delitivas, conforme se pode extrair da representação policial. Pelo o que apurou-se, MICHEL supostamente seria proprietário e administrador das empresas utilizadas para a prática dos delitos, sendo, em tese, líder e articulador dos esquemas de estelionato, falsificação de documentos, furto mediante fraude, ameaças, desacato e porte ilegal de arma de fogo, bem como organização criminosa. Por sua vez, MATHEUS teria participado de várias atividades fraudulentas e de apoio às operações ilegais, com interação direta com as vítimas, além de que teria se tornado único sócio de uma das empresas fraudadoras. Já TONY seria um dos principais envolvidos nos golpes praticados pelas empresas, sendo fundamental no sucesso das empreitadas delitivas. Ainda, LEONARDO seria gerente da Grand Car, com suposta participação nos golpes praticados pelo grupo criminoso. Por fim, PLINIO seria vendedor da mesma loja, também tendo participado, em tese, das fraudes. O periculum libertatis, por seu turno, resta evidenciado pela reiteração delitiva dos representados, que são contumazes na prática de delitos, especialmente contra o patrimônio, tendo que teriam causado prejuízo de grande monta às vítimas, de forma que a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública e, ainda, para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que as empresas foram fechadas e os veículos que estavam no local foram levados pelos acusados, demonstrando, ao menos em análise superficial, a intenção de não responder por eventuais delitos praticados. [...] Pelos fundamentos da necessidade da segregação, evidencia-se que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seria adequada ou suficiente para, com a mesma eficiência da prisão, evitar a prática de novos crimes e garantir a ordem pública. (grifo nosso) A dinâmica do crime descrita pelo Ministério Público na denúncia (ID. 60563900) aponta o paciente como uma das pessoas que, supostamente, negociou um veículo com uma das vítimas, que não teria recebido o pagamento e, ao se deslocar até a empresa, encontrou a loja fechada (Wagiley Moreira da Silva Alves - OP 3.425/2023- 19a DP). Os fatos evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. Ademais, a pena máxima do crime imputado ao paciente (CP 171) é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso I, do CPP. No que tange às demais condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. As alegações do impetrante relacionadas à necessidade de cuidar da genitora e prover o seu sustento estão desprovidas de provas. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 21 de junho de 2024 13:15:58. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.